Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708699-05.2021.8.07.0010 RECORRENTE: SOFTYS BRASIL LTDA. RECORRIDO: META DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO ÚNICO SÓCIO REMANESCENTE DA EMPRESA EXECUTADA. SUCESSÃO DO ESPÓLIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. 1. Se o falecido não era o devedor do título objeto da execução, mas sim a empresa da qual era sócio remanescente, o seu espólio não tem legitimidade para suceder a pessoa jurídica. 2. A não realização da citação após o transcurso de prazo muito superior ao previsto no art. 240, § 2o, do CPC, impõe a extinção do processo, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, que dispensa a prévia intimação pessoal da parte. 3. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 51 e 1.109, caput, ambos do Código Civil, e 70 do Código de Processo Civil, sustentando que, mesmo após o óbito do sócio titular, a sociedade segue detendo personalidade jurídica e capacidade para ser parte até a sua regular e definitiva liquidação pelos herdeiros/sucessores interessados; c) artigos 1.056, § 1o, 1.784 e 1.791, parágrafo único, todos do Código Civil, 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que, na ausência de inventário aberto, incumbe à administradora provisória do espólio receber a citação em nome da sociedade recorrida; d) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pugnando pelo afastamento da multa fixada por ocasião da oposição dos embargos declaratórios. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados CHRISTIAN GARCIA VIEIRA, OAB/SP 168.814, e PAULA A. ABI-CHAHINE YUNES PERIM, OAB/SP 273.374 (ID 57989962). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 51, 1.056, § 1o, 1.109, caput, 1.784 e 1.791, parágrafo único, todos do Código Civil, 70, 613 e 614, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados CHRISTIAN GARCIA VIEIRA, OAB/SP 168.814, e PAULA A. ABI-CHAHINE YUNES PERIM, OAB/SP 273.374 (ID 57989962). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005